Tribunal: TJES
Processo: 5018729-74.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018729-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WEDER GRASSI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO INOMINADO PROVIDO INTEGRALMENTE. TENTATIVA DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO (AUTOR VENCIDO) EM HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NOS JUIZADOS ESPECIAIS É IMPOSTA APENAS AO RECORRENTE VENCIDO (ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95). O RECORRIDO, EMBORA SUCUMBENTE EM SEGUNDO GRAU, NÃO INTERPÔS O RECURSO, NÃO SE SUJEITANDO À CONDENAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5018729-74.2022.8.08.0048

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: WEDER GRASSI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO INOMINADO PROVIDO INTEGRALMENTE. TENTATIVA DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO (AUTOR VENCIDO) EM HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NOS JUIZADOS ESPECIAIS É IMPOSTA APENAS AO RECORRENTE VENCIDO (ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95). O RECORRIDO, EMBORA SUCUMBENTE EM SEGUNDO GRAU, NÃO INTERPÔS O RECURSO, NÃO SE SUJEITANDO À CONDENAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o Acórdão desta Turma Recursal (Voto do Magistrado - Id. 1380967), que deu PROVIMENTO INTEGRAL ao seu Recurso Inominado, reformando a sentença e julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

2.
O Embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão por não ter condenado a parte adversa (Recorrido/Autor) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão do Embargante constitui mero inconformismo com a sistemática legal de sucumbência recursal adotada pelos Juizados Especiais (Art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

5. Da Omissão Inexistente: O Acórdão (Voto) foi explícito ao julgar o recurso do Estado PROVIDO e reformar a sentença. A condenação em custas e honorários foi afastada para o Estado (Recorrente/Vencedor), conforme o Art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

6. Da Sucumbência Recursal no JEC/JEFP: O sistema dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 9.099/95 (Art. 55), aplica a condenação em honorários advocatícios recursais exclusivamente ao recorrente integralmente vencido (Art. 55,
caput
, LJE). Não há previsão legal para que o recorrido sucumbente em segundo grau (o Autor/Weder Grassi), que não recorreu, seja condenado ao pagamento de honorários.

7. Portanto, a omissão alegada não se refere a um ponto não enfrentado, mas a uma regra de direito material processual que o Embargante gostaria de ver aplicada de forma diversa. O Acórdão agiu em estrita conformidade com a lei especial que rege a matéria.

8. O pedido de fixação de honorários contra o Recorrido é legalmente inviável no rito dos Juizados e, por isso, a via dos Embargos de Declaração se revela inadequada, constituindo tentativa de subverter o resultado processual legalmente obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, por ausência de omissão e por a pretensão traduzir mero inconformismo com a vedação de condenação honorária imposta pelo Art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)